Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-69.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória - Contrato bancário - "BB Giro Empresa Flex" – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva – Descabimento – Apelante que assinou a avença na qualidade de fiador - Retirada do quadro social da empresa ré que não o exonera da responsabilidade assumida perante o banco autor - Exoneração que se opera de forma escrita – Inteligência do artigo 472 do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória - Contrato bancário - "BB Giro Empresa Flex" – Sentença de procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva – Descabimento – Apelante que assinou a avença na qualidade de fiador - Retirada do quadro social da empresa ré que não o exonera da responsabilidade assumida perante o banco autor - Exoneração que se opera de forma escrita – Inteligência do artigo 472 do Código Civil – Prova testemunhal inservível para tal fim – Cerceamento de defesa não verificado – Documentos suficientes, no mais, para comprovação da evolução da dívida;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.